Tribunal: TJDFT
Processo: 0750728-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de habeas corpus impetrado pela d. DEFENSORIA PÚBLICA em favor de JOSÉ LEOMAR BARBOSA DE ARAÚJO, com a finalidade de impugnar a r. decisão proferida pelo Juiz do MM. Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina, pela qual indeferiu o pedido de nulidade do ato citatório, que fora formulado pela d. defesa do ora paciente. Suscita a ilustre Impetrante a nulidade da citação do ora paciente, efetuada por meio eletrônico (aplicativo “Whatsapp”), considerando a inobservância da forma prescrita nos artigos 351, 352 e 357 do CPP. Alega que a participação do denunciado foi meramente “ilusória” e que o referido ato não atingiu a finalidade de cientificá-lo de forma inequívoca a respeito do chamamento judicial, não tendo havido sequer a confirmação dos seus dados pessoais. Argumenta, ainda, que a citação eletrônica encontra óbice no art. 6o da Lei 11.419/2006 e que, no caso concreto, o destinatário da mensagem demonstrou dúvidas a respeito do que fazer com a informação. Requer, nesse rumo, liminarmente, a imediata suspensão do andamento da ação penal, até o julgamento do presente writ. Brevemente relatado, decido. Revelam os presentes autos que o ora paciente foi denunciado em 25/03/2019, pela prática, em tese, dos delitos descritos no art. 21 da Lei de Contravenções Penais e do art. 147 do Código Penal, no contexto de violência doméstica (ID 21761952, pgs. 5/7). A citação do acusado, ora paciente, foi efetuada mediante o uso do aplicativo “Whatsapp”, com a remessa de mensagem do oficial de justiça ao denunciado, em 19/10/2020. A certidão do oficial de justiça foi lavrada nos seguintes termos (ID 21761952, pgs. 252/253): “(...) em 19/10/2020, às 06:45, PROCEDI À CITAÇÃO e INTIMAÇÃO de JOSE LEOMAR BARBOSA DE ARAUJO, 769.640.861-53, (61) 99914-8772, por meios eletrônicos (telefone/whatsapp), na forma da Portaria GC 155/2020 e da decisão proferida no PA SEI 16466/2020. Nesse sentido, na data e horário indicados, realizei contato telefônico com o referido número, oportunidade em que o denunciado concordou em ser citado/intimado na forma eletrônica. Ato contínuo, procedi à leitura do inteiro teor do mandado e da denúncia anexa, tendo o citando entendido integralmente seus termos. Após, encaminhei para o referido número, via aplicativo WhatsApp, cópia do mandado de citação/intimação e da denúncia, tendo o acusado confirmado o recebimento, conforme conversa anexa. Por ocasião do contato telefônico, o acusado afirmou que pretende ser representado pela Defensoria Pública”. Encaminhados os autos à d. Defensoria Pública, o ilustre órgão suscitou a nulidade do ato (ID 21761952, pgs. 255/258), mas o d. magistrado do conhecimento indeferiu o pleito (ID 21761952, pgs. 265/269). Diante desse cenário e em que pesem as razões apresentadas pela d. Defensoria Pública, tenho para mim que não existe nulidade manifesta, que possa indicar hipótese de ocorrência de coação e justificar o deferimento do provimento liminar aqui aqui vindicado. Ora, conforme consignado pelo d. Juiz do conhecimento, não se questiona a regra geral, prevista em lei, no sentido de que a citação deve ser feita pessoalmente, conforme dipõem os artigos 351 e seguintes do Código de Processo Penal. Contudo, não se trata de regra absoluta, sendo que a própria lei contempla exceções, como é o caso da citação por hora certa daquele que se oculta para não ser citado. Existem também situações excepcionais não contempladas em lei, justamente em função da absoluta ausência de previsibilidade. É a situação atual, sem dúvida, na qual o mundo se encontra completamente afetado pela pandemia decorrente da Covid-19. No Brasil, todos os segmentos da sociedade passaram por severas transformações, incluindo o próprio Poder Judiciário, que necessitou adaptar a sua atividade ao momento excepcional que vivemos. Nesse contexto, foi editada a Portaria GC 155/2020, na qual se autorizou a utilização de meios eletrônicos para a comunicação de atos processuais, de forma excepcional e temporária. De forma específica, assim dispõe o ato normativo: “A Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (...) resolve: Art. 1o Autorizar, de forma excepcional e temporária, durante o regime especial de trabalho instituído em razão da pandemia da COVID-19, a utilização de meios eletrônicos para a comunicação dos atos processuais e a dispensa da colheita da nota de ciência pelos oficiais de justiça. (...) Art. 3o É facultado ao oficial de justiça realizar a citação por meio do sistema CISCO/WEBEX, a qual deverá ser gravada, ficando agravação sob o poder e a guarda do oficial de justiça responsável pela prática do ato processual. § 1o A validade do ato de citação, em caso de eventual questionamento, dependerá de efetiva análise judicial. § 2o A citação realizada por meio do sistema previsto no caput deste artigo abrangerá apenas os mandados que estejam sob a guardados oficiais de justiça durante o regime diferenciado de trabalho e expedidos até 28/8/2020, salvo nova determinação da Corregedoria da Justiça”. Além da portaria GC 155/2020, outros atos foram editados por este egrégio Tribunal de Justiça com o intuito de regulamentar os atos de comunicação processual. Conforme exposto pelo d. magistrado informante, “no processo SEI PA 0016466/2020, foi proferida decisão em que restou consignado que ‘os mandados de citação especificados no § 2° do art. 3o da Portaria GC 155/2020, ou seja, que estejam sob a guarda dos Oficiais de Justiça e que tenham sido expedidos até 28/8/2020, assim como todos os mandados expedidos após esta data e enquanto durar o regime extraordinário de trabalho, possam ser cumpridos não apenas por meio do sistema CISCO/WEBEX, mas, também por intermédio de aplicativo de mensagem (WhatsApp ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial), devendo, o Oficial de Justiça, realizar um print do contato com a parte a fim de comprovar a realização do ato e o conteúdo da comunicação processual, lavrando certidão nos autos. Caso o destinatário do ato não manifeste confirmação de recebimento da mensagem, deverá o Oficial cientificasse, por outros meios, de que a citação foi efetivamente recebida e de que, dela, o destinatário tomou ciência, certificando detalhadamente as circunstâncias da diligência, com descrição dos motivos pelos quais considera atingida a finalidade do ato de citação’”. Em assim sendo, tratando-se de situação normatizada pela própria Corte, em um contexto de pandemia e de recomendação de isolamento social, não há razoabilidade no reconhecimento de nulidade, sobretudo porque não demonstrado qualquer prejuízo. No caso em apreço, ao menos por um juízo de restrita delibação, compreende-se que a finalidade do ato parece ter sido plenamente atingida, inclusive com a remessa dos autos à Defensoria Pública para a promoção da defesa processual. O ilustre representante do Ministério Público, ouvido em primeira instância, apropriadamente expôs que “não houve prejuízo processual objetivamente demonstrado que importe em nulidade do ato de citação, uma vez que os elementos necessários para o conhecimento da denúncia foram devidamente encaminhados ao denunciado. Tanto é verdade que o denunciado se direcionou à Defensoria, que ora se apresenta aos autos para pleitear a nulidade”. Com efeito, dispõe o art. 563 do CPP que “Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para defesa”. A jurisprudência não discrepa desse entendimento, in verbis: “Citação por meio eletrônico. Nulidade. Portaria Conjunta 52/20 do Tribunal. Covid-19. Excepcionalidade. Prejuízo não demonstrado. 1 - A Portaria Conjunta n. 52/20 do Tribunal, que regulamenta a realização de audiências e sessões de julgamento por videoconferência no primeiro e segundo graus de jurisdição do Tribunal durante o período de regime diferenciado de trabalho, dispõe que todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão realizadas por meio eletrônico (art. 2o, § 3o). 2 - A situação excepcional provocada pela pandemia da Covid-19 justifica sejam adotadas, pelo Tribunal, medidas preventivas e temporárias como forma de conter o contágio e avanço da doença e para dar continuidade aos trabalhos e atos jurisdicionais, evitando a exposição desnecessária dos servidores e cidadãos. 3 - Nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa (art. 563 do CPP). 4 - Se não houve prejuízo em razão de ter a citação sido realizada por meio eletrônico, sobretudo porque alcançou sua finalidade -- o paciente tomou conhecimento da existência da ação penal contra ele e apresentou defesa, tem-se como válido o ato. 5 - Ordem denegada.” (Acórdão 1289904, 07405728720208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 10/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Pelo exposto, indefiro a liminar. Fica a d. autoridade aqui indicada como coatora da prestação de informações. Desse modo, ouça-se, de imediato, a ilustrada Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.